Tribunal: TJDFT
Processo: 0729852-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Habeas corpus preventivo. Trancamento da ação penal. Acusação de crime de apropriação indébita. existência de justa causa. Ordem negada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, objetivando, em síntese, o trancamento da ação penal.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos para se determinar o trancamento da ação penal, em especial, pela ausência de justa causa para o seu processamento.

iii. razões de decidir

3. A concessão de habeas corpus preventivo pressupõe ameaça concreta à liberdade de locomoção, inexistente no caso em exame, uma vez que não há prisão em flagrante nem pedido de prisão cautelar.

4. Verifica-se que as teses ventiladas pelo impetrante, em verdade, teses defensivas, que demandam incursão probatória, após a devida instrução processual.

5. O trancamento da ação penal, via habeas corpus, somente é admissível em casos excepcionais, quando demonstrado, de plano e inequivocamente, a atipicidade do fato, a ausência de provas ou os indícios de autoria, o que não é a hipótese dos autos.

iv. Dispositivo.

6. Ordem negada.